Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710807-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: RODOLFO LUIS COUY DE ARAUJO COSTA, CLUBE DO CONGRESSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (ID 73027626) em face do acórdão ID 72715312, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. No ID 74179792, as partes informaram a realização de acordo, requerendo a extinção do feito. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025 16:58:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador